Tribunal: TJSP
Processo: 1002822-62.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL. Inocorrência. As ações são autônomas e independentes, de modo que o julgamento de uma não retira o objeto da outra. A presente ação revisional questiona outras cláusulas contratuais, além das já

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL. Inocorrência. As ações são autônomas e independentes, de modo que o julgamento de uma não retira o objeto da outra. A presente ação revisional questiona outras cláusulas contratuais, além das já impugnadas pelo Autor em sede de defesa. Interesse processual presente. Impossibilidade de imediato julgamento, em razão da parte contrária não ter sido citada. Decisão anulada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.